Tribunal: CARF
Processo: 13736.000474/2006-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13736.000474/2006-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.705 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
JOSE MARTINS PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO RETIFICADORA.
A declaração retificadora tem a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 4/6), lavrada em
19/06/2006, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2005, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 27.505,52.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/3), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13736.000474/2006-01
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.705 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13736.000474/2006-01

a) que apresentou Declaração Anual de Ajuste em 24 de março de 2004 (sic)
(data correta: 24/03/2005) (fls. 30/33), informando R$ 18.069,12, de rendimentos e R$
205,53 de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, relativos à fonte pagadora
Companhia Salinas Perynas; e R$ 21.459,80, de rendimentos e R$ 7.903,63 de IRRF,
relativos à fonte pagadora Refinaria Nacional de Sal;
b) que em 20/03/2006 o impugnante foi à SRF, em Cabo Frio, para obter
informações sobre sua restituição, oportunidade na qual teria sido informado por uma
funcionária de que deveria efetuar a retificação da declaração, posto que o valor de
rendimentos que constava na Receita era o de R$ 27.265,52, e IRRF de 7.903,63,
recolhido pela fonte pagadora Refinaria Nacional de Sal. Em consequência, o
impugnante apresentou declaração retificadora em 21/03/2006 (fls. 34/37), declarando
apenas os rendimentos dessa fonte pagadora;
C) que passados dois meses, recebeu Informe de Rendimentos 2004, da firma
Companhia Salinas Perynas, onde consta o recolhimento em atraso do IRRF junto à
SRF, referente ao ano de 2004. Assim, dirigiu-se novamente à SRF, tendo sido
atendido pela mesma funcionária, a qual teria lhe orientado a fazer nova declaração
retificadora, desta vez mencionando somente o valor da fonte • pagadora Companhia
Salinas Perynas, pois já havia sido restituído o valor do imposto a restituir consignado
na primeira declaração retificadora. Em consequência, o impugnante apresentou a
segunda declaração retificadora (fls. 38/40), seguindo essas supostas orientações;
d) que a cobrança do imposto restituído é indevida, uma vez que o impugnante
comprova, através de documentação anexa à impugnação, assim como dados da
própria SRF, os impostos descontados, recolhidos e lançados em declaração e as
devidas retificações efetuadas;
e) que ocorreu "mal entendido" provocado pela fonte pagadora Companhia
Salinas Perynas, por não ter feito o devido recolhimento à época, vindo a fazê-lo em
atraso, causando todo o transtorno.
f) Ao final, alegando ter demonstrado a insubsistência e improcedência total
notificação de cobrança do valor restituído, requer seja acolhida a impugnação.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 13-28.685 (e-fls. 49/52), os membros da 3a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II (RJ), por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo parcialmente o
crédito tributário e, do voto do relator a quo, podemos destacar o seguinte:
6. Trata-se de Notificação de Lançamento fundamentada em restituição
indevida a devolver, no valor de R$ 6.485,79, decorrente da apresentação de
declaração retificadora, após o processamento e pagamento de restituição apurada na
declaração retificada (fls. 34/36). A última declaração retificadora, formulada pelo
impugnante (fls. 38/40), consignou Imposto a Restituir de R$ 50,38.
7. Da análise das peças acostadas aos autos, verifica-se que o impugnante
apresentou Declaração Anual de Ajuste, original, em 24/03/2005, oferecendo à
tributação rendimentos totais de R$ 39.528,92, recebidos de duas fontes pagadoras,
apurando saldo do imposto de renda a restituir de R$ 4.489,40.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.705 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13736.000474/2006-01

8. Posteriormente, em 20/03/2006, o impugnante apresentou declaração
retificadora (fls. 34/36), excluindo os rendimentos recebidos da fonte pagadora
Companhia Salinas Perynas, no valor de R$ 18.069,12 e o correspectivo IRRF, no
valor de R$ 205,23, apurando saldo do imposto de renda a restituir no valor de R$
6.536,17, já restituído.
9. Registre-se que, à luz dos dados existentes nos sistemas internos da SRFB, a
fonte pagadora excluída somente veio a informar esses rendimentos em DIRF em
09/05/2006.
Assim, em que pese não existir nos autos comprovação de que o impugnante
tenha se dirigido à Receita Federal, ou que tenha efetivamente recebido orientações de
servidora da SRFB, conforme alegado na peça impugnatória, havia, de fato, restrição
impeditiva ao pagamento da restituição pleiteada na Declaração Anual de Ajuste
Simplificada original, decorrente da ausência de informação de parcela do IRRF,
relativo à fonte pagadora omissa, a justificar a ida do contribuinte à unidade local da
SRFB. Não obstante, não há como acolher a tese de que lhe foi passada a orientação,
incorreta, para que omitisse os rendimentos que deixaram de ser informados em DIRF.
Com efeito, inexistindo prova em contrário, presume-se que o agente do fisco tenha se
pautado segundo as normas vigentes.
10. Com relação à apresentação da segunda declaração retificadora, em
31/05/2006, também existe verossimilhança na alegação do contribuinte de que teria
se dirigido à unidade da SRF, com a finalidade de obter esclarecimentos sobre o
procedimento a ser adotado em face do informe de rendimentos que teria recebido
cerca de dois meses após a apresentação da primeira declaração retificadora. Ocorre
que a segunda retificadora foi entregue em 31/05/2006, logo após a apresentação da
DIRF retificadora pela fonte pagadora Companhia Salinas Perynas, em 09/05/2006.
Contudo, também não merece prosperar a alegação de que servidor da SRFB tenha
orientado o impugnante, incorretamente, no sentido de apresentar nova declaração
retificadora omitindo os rendimentos pertinentes à fonte pagadora Refinaria Nacional
de Sal, cujo IRRF já havia sido restituído. Com efeito, inexistindo prova em contrário,
presume-se que o agente do fisco tenha se pautado segundo as normas vigentes.
11. Do conjunto probatório carreado aos autos, verifica-se que o impugnante
incorreu em erro de fato, ao apresentar a última Declaração Anual de Ajuste
Retificadora válida informando apenas parcela dos seus rendimentos, deixando de
informar os rendimentos anteriormente declarados como recebidos da fonte pagadora
Refinaria Nacional de Sal S/A, no valor de R$ 27.505,52, e o correspectivo IRRF, no
valor de R$ 7.903,63, valores estes que já eram do conhecimento da SRFB em face da
Dirf tempestivamente apresentada por essa fonte (fls. 45).
12. Isso posto, não obstante a evidente erro incorrido na Declaração Anual de
Ajuste Retificadora, exercício 2005, apresentada pelo contribuinte em 31/02/2006
(38/40), as informações existentes nos sistemas internos da SRFB remetem à
necessidade de se considerar, para fins de apuração de eventual restituição indevida a
devolver, os rendimentos recebidos e o IRRF relativos à fonte pagadora Refinaria
Nacional de Sal S/A, consoante quadro demonstrativo abaixo:
...
Do Recurso Voluntário
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.705 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13736.000474/2006-01

Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
58/60), questionando a manutenção parcial do lançamento e sua suposta multa de ofício.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é o saldo da Notificação de Lançamento, após a revisão de
oficio promovida pelo julgamento de primeira instância, no valor original de R$ 3.124,10.
Do Mérito
Argui que o atraso da declaração DIRF pela fonte pagadora não pode ser
imputado ao recorrente.
Afirma que pelos documentos juntados verifica-se que procedeu a retificadora
dentro das normas legais e o valor restituído foi corretamente processado pela receita federal e
que os extratos juntados pelo i. Relator a quo comprovam que o contribuinte fez todas as
declarações corretamente e a restituição recebida ocorreu dentro das normas legais.
Questiona ainda a cobrança da multa de ofício de 75% sobre o valor total do
tributo.
Bem, observando o histórico de envio de declarações do interessado, constante
dos autos para o exercício de 2005, vê-se que foram encaminhadas 03 (três) DIRPF, sendo que a
na última (e-fls. 39/41), enviada em 31/05/2006, deixou de informar os rendimentos recebidos de
Refinaria Nacional de Sal S.A., CNPJ no 60.560.349/0001-00, no valor de R$ 27,265,52.
Conforme consignado pelo julgamento anterior, o recorrente incorreu em erro de
fato ao apresentar a sua declaração retificadora omitindo os valores acima, fato que ocasionou
o regular lançamento de oficio.
Não havendo neste caso concreto a incidência de denúncia espontânea, como
arguiu o interessado.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.705 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13736.000474/2006-01

Para efeitos tributários, a declaração retificadora tem a mesma natureza da
originalmente apresentada substituindo-a integralmente, conforme insculpido na MP no 2.189-
49/2001, art. 18 e na IN SRF no 15/2001, art. 54, § 1o, I, in verbis:
MP no 2.189-49/2001
Art.18. A retificação de declaração de impostos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, nas hipóteses em que admitida, terá a mesma natureza
da declaração originariamente apresentada, independentemente de autorização pela
autoridade administrativa.
IN SRF no 15/2001
Art. 54. O declarante obrigado à apresentação da Declaração de Ajuste Anual pode
retificar a declaração anteriormente entregue mediante apresentação de nova declaração,
independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
Parágrafo único. A declaração retificadora referida neste artigo:
I - tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a
integralmente;
Em outras palavras, as declarações anteriores não surtem qualquer efeito sobre a
retificadora, uma vez que foram substituídas, ou seja, canceladas por esta.
No julgamento anterior, o i. Relator, reverenciando os princípios da verdade
material e da razoabilidade, optou por considerar todas as informações de rendimentos
produzidas pelo contribuinte, confrontando-as com as existentes nos sistemas informatizados
da RFB, obtendo o seguinte resultado:

Como visto, foi promovido recálculo do imposto apurado, daquele ano-calendário,
onde foram considerados todos os rendimentos recebidos e as respectivas retenções de imposto
na fonte, nada havendo a ser reparado daquela decisão por este Conselho.
Quanto à insurgência do recorrente, relativamente a suposta aplicação de multa de
ofício, neste processo administrativo. Informamos que não está sendo cobrada multa de ofício
nesta notificação de lançamento.

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.705 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13736.000474/2006-01

Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital